Tribunal: TJDFT
Processo: 0735445-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PETIÇÃO INICIAL. DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. DESNECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ELEMENTOS SUFICIENTES. INCLUSÃO DE TERCEIRA SÓCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE CONDUTA VIOLADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. Apenas nas hipóteses e nos exatos termos legais se justifica sua decretação. A Lei 13.784/2019 destaca justamente a excepcionalidade da medida.
2. Quando requerida na petição inicial, deve haver descrição dos fatos e fundamentos que autorizam a desconsideração. Não há instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas formação de litisconsórcio passivo entre a pessoa jurídica e os sócios.
3. A pessoa jurídica e/ou os sócios serão citados. Somente após a devida instrução probatória, ao analisar o mérito, o magistrado concluirá pela procedência ou não do pedido em relação a todos os apontados como réus. Precedentes.
4. Na hipótese, o pedido de desconsideração foi apresentado na inicial, que apresenta elementos suficientes a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes. A narrativa possibilita inclusão da construtora e de alguns sócios no polo passivo.
5. Documentos apresentados indicam a utilização indiscriminada da personalidade da pessoa jurídica pelo sócio-administrador. Há confusão entre a pessoa natural e a pessoa jurídica.
6. O sócio-administrador realiza negócios em nome próprio, mas utiliza a pessoa jurídica para a execução do contrato de empreitada, de forma que não se pode verificar a separação da atuação de um ou de outro.
7. Uma das sócias tinha o controle sobre a execução da obra e recebeu pagamentos para tanto.
8. O indeferimento do pedido de formação de litisconsórcio passivo foi prematuro.
9. Não há prova de que a terceira sócia tenha atuado ou de que tivesse conhecimento da atuação dos demais sócios em desacordo com a lei. A mera condição de sócia não é suficiente para fazê-la responder com seu patrimônio pessoal pelas obrigações da sociedade. Sequer os autores na petição inicial descrevem qualquer conduta a ela atribuível.
10. A desconsideração da personalidade jurídica não permite a responsabilização indiscriminada de todos os sócios. Apenas os sócios que contribuíram para o uso abusivo da personalidade jurídica podem ser atingidos.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.